Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE NÃO CONHECIDO, POR FORÇA DA DESERÇÃO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. No tocante ao recurso interposto por RED FIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou, no prazo legal, o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
3. Presente os pressupostos específicos, conheço do recurso interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
4. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: providenciar a exclusão do nome da autora do cadastro de emitentes de cheques sem fundos; e pagar indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00.
5. Em sede recursal, alega a segunda ré/recorrente a indevida aplicação dos efeitos da revelia, aduzindo que a autora/recorrida não demonstrou fato constitutivo do seu direito, visto que não comprovou que esteve na agência bancária e solicitou a baixa das restrições, inexistindo dano moral indenizável.
6. Em contrarrazões, a autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
7. A revelia não produz efeitos se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (artigo 345, I, do CPC). Assim, embora não oferecida contestação pela primeira ré, por força legal, são afastados os efeitos da revelia.
8. A relação é consumerista e as rés, fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados à autora, de forma solidária, visto que integrantes da mesma cadeia de consumo do serviço prestado (artigos 14 e 18, do CDC).
9. É fato inequívoco que em 27/08/2022 a primeira ré, RED FIT ACADEMIA DE GINASTICA, emitiu declaração de quitação do cheque da autora, datado de 10/12/2020, no valor de R$96,32. E em setembro de 2022 a autora solicitou ao BRB BANCO DE BRASILIA S.A. a exclusão do registro de seu nome no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), ocasião em que o seu pedido foi recusado.
10. Importa ressaltar que, militando em favor da autora a inversão do ônus da prova, configura-se que as rés/recorrentes não comprovaram o motivo da manutenção da restrição cadastral da usuária, assim como não demonstraram que o pedido de baixa cadastral não foi feito ou a irregularidade da declaração de quitação da dívida (ID 51321621).
11. Por conseguinte, a manutenção do nome da autora em cadastros de emitentes de cheques sem fundos (CCF) foi indevida e as rés respondem, solidariamente, pelos danos morais causados, ante a presunção legal de violação aos atributos pessoais da usuária. Nesse sentido: Acórdão 1402039, 07125632120218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), visto que suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
13. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
14. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade.